Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-57.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Compra e venda - Ação indenizatória - Relação regida pelo Código do Consumidor - Possibilidade de inversão do ônus da prova - Alegação de cobrança e negativação indevidas - Ausência de prova da regularidade da cobrança que gerou a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, que aos réus competia produzir - Responsabilidade objetiva e solidária de ambos.
- Pedido de

Ementa:
- Compra e venda - Ação indenizatória - Relação regida pelo Código do Consumidor - Possibilidade de inversão do ônus da prova - Alegação de cobrança e negativação indevidas - Ausência de prova da regularidade da cobrança que gerou a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, que aos réus competia produzir - Responsabilidade objetiva e solidária de ambos.
- Pedido de indenização material improcedente, pela ausência de prova de prejuízo.
- Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente dano moral – Indenização respectiva devida – Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007490-57.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PATRICIA DA
SILVA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARISA LOJAS S/A e
BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-57.2018.8.26.0606 -Voto no 29817
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007490-57.2018.8.26.0606
2a Vara Cível de Suzano (processo no 1007490-57.2018.8.26.0606)
Apelante: Patrícia da Silva Nogueira
Apelados: Marisa Lojas S/A e outro
Juiz de 1o Grau: Wellington Urbano Marinho
Voto no 29817.
- Compra e venda - Ação indenizatória - Relação regida pelo
Código do Consumidor - Possibilidade de inversão do ônus da
prova - Alegação de cobrança e negativação indevidas - Ausência
de prova da regularidade da cobrança que gerou a inscrição do nome
da autora em órgãos de proteção ao crédito, que aos réus competia
produzir - Responsabilidade objetiva e solidária de ambos.
- Pedido de indenização material improcedente, pela ausência de
prova de prejuízo.
- Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de
inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de responder pelo
correspondente dano moral
Indenização respectiva devida

Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustenta que: a) a ré alterou o valor do débito várias
vezes, ora o majorando, ora concedendo descontos, como se vê nas fls. 21 e 23,
para forçar o cumprimento da obrigação; b) aproveitou desconto para quitar o débito;
c) essa é a razão da diferença entre o valor da dívida original e o valor do
comprovante de fl. 16; d) os réus não trouxeram aos autos outros contratos,
tampouco provaram a existência de outras dívidas; e) não litiga de má-fé; e f) a
sentença ignorou os “transtornos, dúvidas, gastos, desgostos (...), cobranças indevidas, nome
negativado, ofertas para quitação com valores distintos”, e o “descaso, imoralidade e ilegalidade” da
conduta dos réus (fl. 167). Pede, com base nisso, a reforma integral do julgado.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
Conheço, apenas, do apelo de fls. 164/169. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-57.2018.8.26.0606 -Voto no 29817
3
conheço do recurso de fls. 194/224, interposto pela autora meses após o primeiro
apelo, sem explicação, em vista do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade
recursal.
A petição inicial narra que a autora pagou dívida que
tinha para com a ré Marisa, no valor de R$280,44, por meio de débito realizado em
conta do Banco Bradesco, no dia 03.02.2016 (fl. 16).
Meses depois, a autora passou a ser cobrada pela
mesma dívida, incessantemente (fls. 18/31). Diante disso, contatou ambos os réus.
Não conseguiu, porém, solucionar o problema e, no final, teve seu nome inscrito em
cadastros de inadimplentes (fl. 37). Propôs, então, a ação, pedindo indenização por
danos materiais e morais (fls. 12/13).
A ré Marisa contestou às fls. 47/60, aduzindo que não
administra o cartão de crédito da autora, embora ele tenha sido emitido com o
nome da loja, e que, portanto, não tem informações sobre o débito, sua cobrança
e eventual pagamento. Disse que o cartão é gerido pelo Banco Itaú e que só ele
poderia afirmar a quitação daquela dívida.
O corréu Bradesco, por sua vez, disse que não
participou da relação mantida entre a autora e a loja, tendo atuado como mero
intermediário, para propiciar o pagamento de título. Acrescentou que não cobrou
nem negativou a autora (fls. 105/112).
A relação juridica é de consumo e a autora é
hipossuficiente, se comparada aos réus, não apenas do ponto de vista
econômico, como também do técnico e no acesso à informação.
A narrativa da petição inicial, em segundo lugar, é
verossimil. A autora provou o pagamento de débito no valor de R$280,44, no dia
03.02.2016, e foi cobrada por dívida de valor muito próximo daquele.
Os documentos de fls. 21/31 demonstram, além disso,
que empresa de cobrança, agindo em nome da adminstradora do cartão das lojas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-57.2018.8.26.0606 -Voto no 29817
4
Marisa, de fato, alterou o valor do débito da autora, mais de uma vez, atualizando-o
e oferecendo descontos para quitação.
É direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
criterio do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência” (artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor).
Nesse cenário, cabia aos réus demonstrar, com base
em provas idôneas, que a autora tinha mais de um débito para com as lojas
Marisa e que o pagamento de 03.02.2016 não teve relação com o apontamento
feito alguns meses adiante, no valor de R$314,87, pelo Banco Itaú (identificado
como “Iresolve”), em decorrência de compra efetuada em estabelecimento da
primeira ré (fls. 21 e 37).
Embora o valor do pagamento sublinhado no extrato
bancário de fl. 16 não coincida com o da dívida negativada, é de se destacar,
mais uma vez, que tais valores são bastante próximos.
Os valores totais indicados nas mensagens de fls.
21/26, de 2018 (R$382,61 e 374,32), não equivalem ao valor original da dívida,
porque foram atualizados, desde o vencimento, ocorrido em 10.02.2012, até
2018, como constou das mesmas mensagens.
Parece crível que o apontamento concretizado em
maio de 2016, no valor de R$314,87 (fl. 37), corresponda à mesma dívida, mas
corrigida somente até 2016.
Já os valores com desconto também informados nos
documentos de fls. 21/26 (R$279,31 e 273,25) são quase idênticos ao valor pago
pela autora (R$280,44), o que corrobora a afirmação de que o pagamento e as
cobranças se relacionaram com o mesmo débito.
Na falta de outras informações e documentos, que,
repita-se, em vista da natureza da lide, cabia aos réus apresentar, conclui-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-57.2018.8.26.0606 -Voto no 29817
5
o único débito da autora com a ré Marisa foi pago e que as cobranças e a
negativação posteriores ao pagamento foram indevidos.
A autora não tem direito à indenização material, pois
não provou o prejuízo alegado na fl. 12.
Faz jus, por outro lado, à indenização moral.
Dizer de alguém inadimplente, quando não o é,
cobrando-o por dívida indevida, e repassar a informação a todo mercado bancário
e comercial, determina abalo relevante e, portanto, dano moral indenizável à
vítima do erro, dispensada qualquer outra prova.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do homem
médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que "não há falar
em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do
artigo 334 do Código de Processo Civil." (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97,
DJU 9.12.97, p. 64.684).
O valor da indenização deve considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de
servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do
gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, haja vista sua natureza compensatória.
Nesses termos, fixo a indenização moral devida à
autora em R$8.000,00, corrigida da publicação do acórdão e com juros de mora
contados desde a citação.
O Banco Bradesco responde solidariamente pela
condenação, ainda que não tenha agido com culpa, pois participou da relação
juridica, recepcionando o pagamento da autora e, em tese, repassando-o à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-57.2018.8.26.0606 -Voto no 29817
6
Marisa, operação na qual também pode ter havido falha (artigos 7o, parágrafo
único, 18, caput, e 25, § 1o).
Como a autora decaiu de parcela mínima do pedido o
pedido de indenização material foi de apenas R$80,50 (fl. 12) , os réus deverão
arcar com a integralidade das custas e despesas do processo e com honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação (artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
para julgar o pedido procedente em parte.
SILVIA ROCHA
Relatora